Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, embora reconhecidos os indícios da autoria delitiva, verifica-se que se trata de fato que teve a prestação de serviços concluída há quase um ano, de forma que a gravidade em abstrato do delito não é suficiente para autorizar a decretação da custódia cautelar.
2. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.
3. Recurso conhecido e não provido.